Tribunal: CARF
Processo: 10480.010663/00-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Relator
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/1990 a 31/03/1996
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
A vedação de utilização de crédito deferido judicialmente, antes do trânsito em julgado da ação, conforme artigo 170 - A, não se aplica às ações ajuizadas anteriormente à vigência desse artigo. Precedentes desta 3a Turma da CSRF.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.010663/00­69
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.615 – 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2020
Matéria
PIS RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CREDIMÓVEIS NOVOLAR LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1990 a 31/03/1996
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
A vedação de utilização de crédito deferido judicialmente, antes do trânsito
em julgado da ação, conforme artigo 170 ­ A, não se aplica às ações ajuizadas
anteriormente à vigência desse artigo. Precedentes desta 3a Turma da CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento. Ausente, momentaneamente, a
conselheira Vanessa Marini Cecconello.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.010663/00-69
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10480.010663/00­69
Acórdão n.o 9303­010.615
CSRF­T3
Fl. 3

2
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 1027/1036), admitido pelo despacho de fls. 1039/1042 quanto à matéria "possibilidade de
compensação de crédito deferido judicialmente, antes de trânsito em julgado da ação,
conforme artigo 170­A, em ações ajuizadas antes da vigência do mesmo artigo", contra o
Acórdão no 3201­004.857, de 31/01/2019 (fls. 1017/1025), o qual foi assim ementado na
questão devolvida ao nosso conhecimento:
COMPENSAÇÃO. ART. 170A DO CTN.
A vedação de utilização de crédito deferido judicialmente, antes
do trânsito em julgado da ação, conforme artigo 170A, não se
aplica às ações ajuizadas antes da vigência do mesmo artigo.
Aplicação vinculante da decisão havida no Resp 1.164.452/MG,
conforme artigo 62A do Ricarf.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para homologação dos pedidos de compensação,
transformados declarações de compensação, é de 5 anos
contados do protocolo, nos termos dos parágrafos 4o e 5o do art.
74 da Lei 9.430/96.
Em suma, entende a recorrente, acostando como paragonado o aresto 3802­
01.131, de 28/06/2012, que mesmo antes da edição da Lei Complementar no 104/2001, que
acresceu o art. 170 ­ A do digesto tributário, já não podia ser objeto de compensação matéria
objeto de discussão judicial antes de seu trânsito em julgado, bastando estribar­se em decisão
judicial eficaz, embora recorrível. O recorrido, de outro turno, defende que "a exigência de
trânsito em julgado para os pedidos de compensação não é válida para os pedidos anteriores à
vigência do art. 170­A", com arrimo no REsp 1.164.452, julgado sob o rito de recursos
repetitivos.
Alega a Fazenda que o art. 170­A do CTN é regra meramente explicativa da
exigência que já constava no art. 170 do CTN, pois sempre foi condição à compensação que o
crédito a ser compensado fosse certo quanto à sua existência e líquido quanto ao seu valor.
Acresce que essa já era a jurisprudência do Segundo Conselho de Contribuintes acerca do
tema, referindo­se ao aresto 204­02.198, de 27/02/2007. Consigna, com arrimo no Parecer
PGFN/CDA/CAT no 1499/2005, que não há que se falar em retroação daquela norma, uma vez
que quando levada a efeito a compensação "ainda não houve acerto de contas e situação está
sob litígio". Conclui que a norma inserta no art. 170­A "é de cunho processual, procedimental
da compensação, tendo incidência imediata em todos os processos administrativos já iniciados"
e que "a partir de 2001, o pleito de compensar, ainda com mais nitidez do que se via no art.
170, caput, passou a esbarrar na imperiosa necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da
ação judicial". Alfim, pede o provimento do recurso, assim restabelecendo­se a decisão de
primeira instância.
Em contrarrazões (fls. 1050/1054), requer o contribuinte a improcedência do
especial fazendário.
É o relatório.
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10480.010663/00­69
Acórdão n.o 9303­010.615
CSRF­T3
Fl. 4

3
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Embora meu entendimento pessoal vá ao encontro do versado pela
recorrente, devo dobrar­me à decisão recorrida ante os termos do art. 62, § 2o, do RICARF, o
qual determina a reprodução do decidido pelo STJ em julgamento proferido na sistemática de
recursos repetitivos.
Nesse sentido, esta C. Turma, no aresto 9303­003.005, de 04/06/2014,
decidiu o seguinte, aplicando o fundamento do REsp 1.164.452­MG:
Destarte, incontroverso que o pedido administrativo de
compensação foi mesmo interposto antes da edição da Lei
Complementar no 104, em respeito ao art. 62 A do RICARF, ao
recurso fazendário somente cabe negar provimento.
No corpo do referido aresto 9303­003.005, julgado à unanimidade, o relator,
i. Conselheiro Júlio César Alves Ramos, asseverou que:
Mas, ainda que o acórdão paradigmático tenha sido de minha
relatoria e não tenha eu mudado de entendimento, impossível
agora aplicá­lo por força da expressa disposição regimental
contida no art. 62A do vigente regimento interno.
Isso porque a matéria já foi enfrentada pelo e. STJ na
sistemática prevista no art. 543C do CPC (Resp 1.164.452MG),
o que nos obriga a reproduzi­la nos julgamentos aqui realizados
em obediência ao preceito regimental mencionado.
O aresto 204.02.198, que o mencionado nobre Conselheiro se reporta, é o
mesmo que a ora recorrente, em grande medida, sustenta suas razões recursais.
Portanto, restando inconteste que as compensações foram protocoladas antes
da vigência da LC 104/2001, que trouxe à lume o citado art. 170­A do CTN, deve ser negado
provimento ao recurso fazendário.
Contudo, gize­se, isso não impede, em tese, que a administração tributária
exerça seu poder­dever de aferir a liquidez e certeza do crédito, embora, in casu, trate­se de
homologação tácita.
Dessarte, deve ser mantida a r. decisão.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso especial fazendário, mas nego­lhe
provimento.
É como voto.
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10480.010663/00­69
Acórdão n.o 9303­010.615
CSRF­T3
Fl. 5

4
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital